Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008881-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MARIA JOSE SILVA SOARES - CPF: 988.213.502-15 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR -

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CAMAREIRA

E AUXILIAR DE LIMPEZA –

LAUDO CONCLUSIVO - DIAGNÓSTICO – TRANSTORNO DEPRESSIVO E TRANSTORNO ANSIOSO (CID’S F32, F41) -

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – DATA INICIAL DA ENFERMIDADE –

IMPRESCINDÍVEL SOPESAR

CONJUNTO PROBATÓRIO –- PREENCHIDO OS REQUISITOS DE SEGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

O juízo não está restrito a data inicial da incapacidade indicada no laudo pericial quando a enfermidade (transtornos psicológicos) é daquelas que não se tem como precisar o dia exato em que se desencadeou, devendo levar em consideração o conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por invalidez, condenou a Autarquia Previdenciária a conceder o Auxílio-Doença Acidentário à Autora, Recorrida (id. 166004292).

Busca a reforma da sentença sob a alegação, em preliminar, de incompetência da Justiça Estadual, porque não há indícios de que a incapacidade da Recorrida é decorrente de acidente de trabalho, notadamente devido à resposta do quesito 22 do laudo pericial.

No mérito, sustenta que a Recorrida não detinha mais a
condição de Segurada à época em que o laudo pericial identificou o início de sua incapacidade laboral, julho/2019, já que o respectivo vínculo empregatício findou em setembro/2017, cuja qualidade de segurada se manteve até 11/2018. Inclusive, por essa mesma razão, não preenchia o requisito obrigatório das 12 contribuições mensais até a data de início da incapacidade apontada na perícia.

Prequestiona a matéria para
eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, o provimento do recurso (id. 166004293).

O Apelado contrarrazoou o recurso, contrapondo os fundamentos aventados (id. 166004296).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 168035184).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que
condenou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, a conceder Auxílio-Doença Acidentário à Autora, Recorrida (id. 166004292).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
Maria José Silva Soares
, camareira e auxiliar de lavanderia, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento do Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 10/06/2017, quando ao
tomar água em seu local de trabalho, equivocadamente, ingeriu

produto químico, sem identificação, inclusive na ocasião foi socorrida pelo SAMU, o que lhe causou alergias a cloro, água sanitária e outros produtos químicos, bem como transtornos psicológico, tais como depressão.

Discorre que tem baixo grau de escolaridade, sendo que, após o acidente, ficou desempregada e com quadro patológico progressivo. Contudo, por duas vezes, teve os pedidos benefícios previdenciários indeferidos pela Autarquia Previdenciária, ora Recorrente (id. 166004183).

O magistrado singular, após analisar o conjunto probatório, principalmente o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido da ação, nos seguintes termos

(id. 166004292)
:

“(...)

Ante o exposto, ratifico a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulados por
MARIA JOSE SILVA SOARES

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
tão somente para o fim de determinar que o requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, implate em favor da autora o
auxílio por incapacidade temporária acidentário,
até que a segurada seja considerada apta para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência ou
quando considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez
(artigo 62 da Lei no 8.213/91).

(...)” (Grifos originais)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta, em preliminar, incompetência da Justiça Estadual por não decorrer a incapacidade laboral de acidente de trabalho. No mérito, assevera ausência (1) qualidade de
segurada, já que sua incapacidade teve início em julho/2019 e o respectivo vínculo empregatício findou em setembro/2017; e (2) de preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições anteriores ao início da incapacidade (id. 166004293).

1.

DA PRELIMINAR (INCOMPETÊCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL):

No que concerne à alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, deve ser rejeitada. Explico.

Ainda que a prova pericial produzida em juízo possa indicar a ausência de nexo causal entre a enfermidade diagnosticada

(transtornos depressivo e ansioso) e o acidente de trabalho, referida conclusão não possui o condão de modificar a competência jurisdicional firmada com base na descrição do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial, notadamente porque no caso em apreço restou comprovado que o acidente noticiado ocorreu no local de trabalho (ids. 166004202 e 166004213).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF.
CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.
Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual. (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO.
ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, suscitante. II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI. III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez. IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda"
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017. V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante. VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017. VII. Na forma da jurisprudência,
"caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir"
(STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017). VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide. (STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/6/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/6/2021) [Destaquei]

Nesse sentido, cita-se julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - AUXÍLIO- ACIDENTE – TRAUMA DO JOELHO ESQUERDO -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. – RECURSO PROVIDO.

1 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 - Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário. (N.U 1014661-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Sendo assim, REJEITO a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

DO MÉRITO:

A
prova revela que a Recorrida, camareira, ensino fundamental incompleto, sofreu acidente de trabalho no dia 10/06/2017, quando ao beber água, de forma equivocada, ingeriu produto químico, cujo socorro de urgência foi realizado pelo SAMU, o que lhe resultou em sequelas para suas atividades laborais (ids. 166004213, 166994217 e 166004194, pág. 2).

O laudo pericial aponta que a Recorrida é portadora de alergias a produtos químicos e transtornos psicológicos (depressivo (CID F32) e ansioso (CID F41),
in verbis
(id. 166004285):

“
Quesitos da parte Autora:

1. Sendo a Autora portadora de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas?
Resposta: Sim, segundo laudo psiquiátrico a mesma é portadora de transtorno depressivo e transtorno ansioso, CID’s respectivos f32 e f41.

2. Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir a capacidade de trabalho da Autora?

Resposta: Sim, não podendo ser quantificado o grau dessa redução.

2. A doença torna a Autora incapaz para seu trabalho HABITUAL? Se sim, total ou parcialmente para a atividade habitual?
Resposta: Se torna totalmente incapaz para qualquer tipo de trabalho.

4. Considerando a existência da incapacidade, é possível precisar a data de início e sua data de cessação? Resposta: O
início só é possível precisar a partir da data que a mesma iniciou acompanhamento psiquiátrico que foi em julho de 2019. Quanto a cessação essa só será possível após estabilidade da doença, que só poderá ser comprovada após avaliação psiquiátrica
.

(...)

7. Sendo o caso de incapacidade definitiva, a parte autora necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias básicas? Resposta:
A autora não está incapacitada definitivamente e não precisa de auxílio para as atividades diárias. Quanto a alergia, esta pode limitar atividades como as que envolvem manipulação de produtos químicos.

(...)

13. Existem outras moléstias além das alegadas no pedido inicial que acometem a parte autora? Quais? Tais doenças, uma vez existentes, comprometem a parte autora? Tal incapacidade é total ou parcial, permanente ou temporária?
Resposta: Sim, alergia que comprometem a manipulação de alguns produtos e a tornam incapaz parcial a definitivamente.

Quesitos da parte requerida:

(...)

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Resposta: Não há exames para diagnosticar transtorno mental.

5. Há necessidade de novos exames? Resposta: Não, há necessidade de novo laudo psiquiátrico.

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). Resposta:
Camareira. Limpeza e arrumação de quarto.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Resposta: Não há sintomas físicos.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Não há como quantificar o grau de limitação, pois ele pode oscilar de um dia para o outro

(...)

9. A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta:
Sim, de cura parcial e até mesmo não necessidade de uso de medicamentos.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta:
Sim.

11. Qual a data de início da doença? Resposta:
julho de 2019
.

12. Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: julho de 2019.

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? Resposta:
Laudo médico de acompanhamento psiquiátrico.

(...)

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta:
No momento, nenhuma.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?
Resposta: Temporária.

(...)

22.
Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?
Resposta: Não.

(...)

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? Resposta: Não há.

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.
Resposta: Está realizando acompanhamento médico, segundo laudo do mesmo presente em anexo nos autos.

(...)

V – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que a paciente está com incapacidade total e temporária devido transtorno mental
, necessitando de nova avaliação psiquiátrica para avaliar se a mesma ainda segue iapaz.

(...)” (Destaquei)

No caso em apreço, a perícia judicial atesta ser a Recorrida
portadora de transtorno depressivo e ansioso
(CID’S F32 e F41), que a torna totalmente incapaz para qualquer tipo de trabalho e cujo início da enfermidade somente foi possível precisar a partir da data em que a Recorrida iniciou acompanhamento psiquiátrico, no caso, julho /2019, e o término somente se dá com estabilidade da doença, a ser comprovada com avaliação psicológica. Além disso, é
portadora de alergia a produtos químicos
, que pode limitar atividades como as que envolvem manipulação de produtos químicos.

Conta, ainda, que a
expert
nomeada pelo juízo, se baseou apenas em provas materiais para fixar a data inicial da enfermidade que gera a incapacidade laboral da Recorrida.

Veja que o fato de o acidente de trabalho ter ocorrido no ano de 2017 e o laudo pericial apontar que a enfermidade geradora da incapacidade total e temporária da Recorrida teve início somente a partir do acompanhamento psiquiátrico, no ano de 2019, por si só, não permite concluir que tal patologia não decorre do trauma sofrido no ambiente de trabalho, que inclusive gerou outra patologia, no caso, alergia a produtos químicos.

Isso porque, a Recorrida, à época do evento, registrou boletim de ocorrência, em Delegacia do Município de Rondonópolis, por suposto “envenenamento” no ambiente de trabalho, ante as peculiaridades em que se deu o acidente (id. 166004222 e 166004217).

Logo, o risco de sofrer outra intoxicação supostamente proposital, é hipótese sempre presente, mormente porque a Autora, Recorrida, se vê obrigada a ingerir água no decorrer do dia, em seu local de trabalho.

Dentre do contexto fático-probatório apresentado, é possível concluir que a enfermidade (transtorno depressivo e ansioso – (CID’S F32 e F41) que obsta o retorno temporário da Recorrida a atividade laboral habitual (camareira), por incapacidade total, seja decorrente das consequências do acidente de trabalho, notadamente porque não se tem como precisar, como ressaltou o perito judicial, a data exata em que se desencadeou a referida enfermidade, por isso firmada com base na data do início do acompanhamento psicológico.

Comprovada a incapacitada total e temporariamente para a atividade laboral em razão de transtorno mental, a Recorrida faz
jus
a receber Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, até ser recuperada ou reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei no 8.213 /91,
in verbis
:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.”

Portanto, ao contrário da tese da Autarquia Previdenciária, a Recorrida preenche as condições de Segurada, já que somente perdera tal qualidade no final do ano de 2018 (id. 166004188).

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023